Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750736-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO SAYAO CARVALHO ARAUJO NETO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 206 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BERNARDO SAYAO CARVALHO ARAUJO NETO em face de decisão proferido pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715297-31.2023.8.07.0001, determinou a intimação do executado para promover o pagamento do valor remanescente do débito. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o depósito integral do valor devido foi realizado dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 827, § 1o do Código de Processo Civil, sob o argumento de que só teve acesso integral aos autos no dia 4 de setembro de 2023 e que, consequentemente, o prazo para pagamento deve ser contado a partir dessa data. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a quitação integral da dívida. Preparo recolhido no ID 53880854. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 176004341 nos autos de origem): Libere-se, em favor da parte exequente, para a conta indicada no ID 175017982, a cifra depositada em juízo (IDs 170965277, 171118930 e 171118931). No mais, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do valor remanescente do débito indicado pelo credor (R$ 2.475,01), sob pena de prosseguimento da execução. Em caso de silêncio, façam-se as pesquisas de bens, na forma dos itens 2 e seguintes da decisão de que recebeu a inicial. O art. 829, caput do CPC determina que, na execução de título extrajudicial, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, e o art. 827, § 1o do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios à metade caso o executado efetue o pagamento integral na dívida no referido prazo. Transcrevo: Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Ressalto o entendimento doutrinário no sentido de que não se aplica às execuções a regra geral do art. 231 do Código de Processo Civil, ante a existência de previsão específica: 2. Citação. Deverá ser feita por mandado, a teor do § 1.o, por intermédio de oficial de justiça. O executado é citado para pagar, dentro do prazo de 3 (três) dias, e não mais para pagar ou nomear bens à penhora. Caso não pague no prazo da lei, o oficial de justiça deverá efetuar a penhora e sua avaliação. Note-se que a contagem do prazo não obedece à regra geral do CPC 231 II, a qual determina que o prazo de três dias para o pagamento se inicia a partir da juntada aos autos do mandado. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.162) I. Citação e prazo para pagamento. Atitudes possíveis do executado. De acordo com o art. 829, caput, do CPC/2015, o executado é citado para, em três dias, pagar a dívida. Note-se que, ainda que o cumprimento da obrigação contida no título diga respeito a direito material, trata-se de ato praticado no processo, motivo pelo qual também nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 219 do CPC/2015. Assim, segundo pensamos, referido prazo deve ser contado em dias úteis. Embora o art. 652, caput, do CPC/1973 não fosse claro a respeito, sustentávamos, em comentário ao referido dispositivo legal, que tal prazo deveria ser contado a partir da data da citação, pois, não realizado o pagamento, de imediato se poderia realizar a penhora (no mesmo sentido, então, Araken de Assis, Manual... cit., n. 215.2, p. 581; em sentido contrário, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Execução cit., p. 442). O CPC/2015 é claro no sentido de que o prazo se conta da citação, e não da juntada da carta ou mandado respectivo. (MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.162) No caso em tela, o executado foi citado por oficial de justiça em 29 de agosto de 2023, conforme a certidão de ID 171757411. O executado efetuou o pagamento do principal da dívida em 31 de agosto (ID 170965276 e 170965277), juntando o comprovante de pagamento aos autos em 4 de setembro (ID 170965273), e em seguida efetuou o pagamento da correção monetária, juros, multa, honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) e custas em 5 de setembro (ID 171118927, 171118930 e 171118931). Como a citação foi realizada em 29 de agosto de 2023, o prazo expirou no terceiro dia útil subsequente, 1o de setembro de 2023. Assim, não ocorreu o pagamento integral dentro do prazo legal, uma vez que foi pago apenas o principal da dívida e, consequentemente, não é devida a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 827, § 1o do CPC. O agravante alega que não teve acesso aos autos até 4 de setembro de 2023, mas não junta qualquer prova das suas alegações. O único documento que acompanha a peça recursal é o recorte de captura de tela do PJe juntado no ID 53880855, que não indica nem a data em que a imagem foi registrada, nem eventual inacessibilidade do sistema, e, portanto, não se presta a comprovar a alegação de ausência de acesso ao sistema. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 827, § 1o, DO CPC. PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para a contagem do prazo para o pagamento integral de dívida exigida no âmbito de execução por quantia certa, com a finalidade de obter a redução do valor dos honorários de advogado previstos no art. 827, § 1o, do CPC. 2. De acordo com a regra prevista no art. 827 do Código de Processo Civil, ao despachar a petição inicial alusiva à execução por quantia certa, haverá a fixação, de plano, dos honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento). 2.1. Nos termos da regra prevista no § 1o do mencionado artigo, se for efetuado pelo devedor o pagamento integral dentro do prazo de 3 (três) dias o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade. 3. Nesse contexto, a regra prevista no art. 829 do CPC estabelece que o devedor será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. 4. Caso em que a sociedade anônima devedora foi citada por meio de carta com aviso de recebimento aos 10 de dezembro de 2020 e efetuou o depósito da quantia de R$ 9.104,09 (nove mil cento e quatro reais e nove centavos) aos 3 de maio de 2021, a evidenciar que o prazo de 3 (três) dias, contado a partir da citação do devedor, não foi observado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393209, 07321058520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023 14:39:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador